Tribunal: TJBA
Processo: 0007600-83.2009.8.05.0150
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0007600-83.2009.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): APELADO: ALINE CONCEICAO MACEDO e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) ASSINADO POR TERCEIRO. INVALIDADE. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por autores representados pela Defensoria Pública contra sentença que extinguiu Ação de Alimentos sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). O juízo a quo fundamentou a decisão na inércia dos requerentes. Contudo, a tentativa de intimação pessoal da parte autora resultou em Aviso de Recebimento (AR) assinado por terceiro estranho à lide, e não houve intimação pessoal do Defensor Público para suprir a falta de andamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a intimação pessoal da parte autora, pessoa física, para fins de extinção por abandono, quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro; e (ii) saber se é indispensável a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública antes da decretação de extinção do feito por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, § 1º, do CPC). A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou-se no sentido de que, tratando-se de pessoa física, é inválida a intimação quando o AR é recebido por terceiro ou porteiro, sendo necessária a entrega ao próprio destinatário. Os autores são assistidos pela Defensoria Pública, instituição que goza da prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos do processo (art. 186, § 1º, do CPC). A ausência de intimação do Defensor Público para manifestar-se sobre a inércia e impulsionar o feito constitui vício insanável e violação ao devido processo legal, impedindo a extinção por abandono. A inobservância das formalidades legais configura error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Tese de julgamento: "1. É inválida a intimação pessoal da parte autora para fins de extinção do processo por abandono quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho à lide. 2. A extinção do processo por abandono da causa em que a parte é assistida pela Defensoria Pública exige a prévia e pessoal intimação do Defensor Público, sob pena de nulidade". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 186, § 1º, e 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJBA, Apelação 8004721-87.2023.8.05.0113, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 21.05.2024; TJBA, Apelação 8016429-62.2019.8.05.0150, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, DJe 30.11.2022; TJBA, Apelação 0340066-77.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, DJe 31.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0007600-83.2009.8.05.0150, em que figuram como apelantes FILIPE MACEDO DA SILVA, LUAN MACEDO DA SILVA E LUANA MACEDO DA SILVA, e, como apelado, MANOEL FLORIANO DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para, reconhecendo a ocorrência de error in procedendo, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2° Grau Relatora